Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706162-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA AGRAVADO: IMAB IND METALURGICA LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Vertical Projeto Liverpool Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente a impugnação ofertada pela recorrente, por ausência de indicação dos critérios de cálculo para definir a parcela incontroversa e delimitar o objeto da discussão na execução do título judicial (abstenção de juntada de planilha de cálculos). Em suas razões, a agravante sustenta ter apresentado planilha, no bojo da petição de impugnação, demonstrando quais valores seriam devidos e o excesso apurado, que, segundo a recorrente, não contém lastro no título exequendo. Discorre sobre a possibilidade de aferição da cobrança excessiva, a fim de evitar locupletamento indevido de uma das partes. Pugna, ao fim, pelo deferimento de tutela de urgência para sobrestar os efeitos da decisão recorrida e que o presente recurso seja provido para decotar a cobrança excessiva. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir à agravante no caso de prosseguimento do cumprimento de sentença com a expropriação de bens da recorrente no valor declinado pela contraparte. Além disso, em princípio, a discriminação na própria petição recursal dos cálculos direcionados a evidenciar o afirmado excesso de cobrança parece atender a finalidade prevista no art. 525, § 4o, do CPC, sobretudo quando a tese de defesa da parte recorrente, de que a cobrança excessiva não espelha o comando judicial exequendo, vem acompanhada de cálculos apresentados pela própria parte exequente (in casu, da agravada) que não contemplam o excesso afirmado. Observa-se, ademais, que, ao se manifestar sobre a objeção, a parte recorrida esclareceu a causa da cobrança dos valores reputados excessivos pela agravante, de forma que, ainda em princípio, era possível, in casu, uma vez estabelecidos os critérios necessários para a solução da controvérsia, após oitiva do órgão auxiliar do juízo, o pronunciamento judicial de mérito sobre a impugnação ofertada pela parte devedora. Portanto, é provável que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível venha dar provimento ao recurso para cassar a decisão recorrida. Dessa forma, defiro a tutela de urgência, determinando a paralisação do feito de origem até o julgamento colegiado do recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator